Tribunal: TJMT
Processo: 1031354-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031354-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO. AUTORIZADO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADI
M
PLEMENTO.
COMPROVAÇÃO DA MORA.

ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, consolidando a propriedade e posse plena do veículo Mercedes Benz GLE400D 4M CO em favor do credor fiduciário. O recurso busca o parcelamento das custas recursais e a descaracterização da mora, visando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão:

Possibilidade de conhecimento do recurso
. Parcelamento das
custas processuais
autorizado
;

Configuração da mora do devedor fiduciário e consolidação da propriedade do bem ao credor;

Aplicação do Decreto-Lei 911/69 para autorização de venda do bem sem restrições após a consolidação.

III. Razões de decidir:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72 do STJ)
; A
constituição em mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "
Comprovada a mora mediante notificação regular, procede a busca e apreensão com posterior consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
24/06/2014).
D
emonstrado o inadimplemento e a regular notificação, autoriza-se a consolidação da propriedade nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese:
"Comprovada a mora mediante notificação extrajudicial válida, consolida-se
a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, autorizando-se a venda sem restrições nos termos do Decreto-Lei 911/69."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o, §5o, Decreto-Lei no 911/69; art. 487, I, CPC; art. 85, §11, CPC; art. 98, §3o, CPC; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 STJ; Súmula 297 STJ; Súmula 541 STJ; REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 24/06/2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA
,

contra a r. sentença proferida
pelo Juízo da
3
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT,

que nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, movida
por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A
,
julgou-a procedente, declarou consolidado nas mãos d
a parte
autor
a
o domínio e a posse plena definitiva do bem
sub judice,
condenou a parte
requerida
ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

O apelante alega
direito
ao
parcelamento das custas processuais
. Entende que a mora deve ser descaracterizada.

Requer a reforma da sentença para
a concessão do
parcelamento do preparo recursal em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas
,
suspensão
d
a consolidação da
propriedade,
venda
, alienação ou qualquer forma de disposição do veículo
e ou
readequação das condições contratuais
.

C
ontrarrazões
(Num.
320232400
)
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A
busca, por meio de Ação de Busca e Apreensão, objetivar a retomada de veículo dado em alienação fiduciária para garantia de contrato de financiamento. O juízo singular decidiu pela procedência do feito
.

O
apelante pleiteou
o parcelamento do preparo recursal
, no que foi atendido, autorizado em
06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
, conforme o limite estabelecido pelo art. 233, §3o, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça
(Num. 322058021)
.

O
requerid
o
, ora apelante não se conforma com a sentença singular. Alega
que a mora deve ser descaracterizada em razão de suposta
violação aos princípios da boa-fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
, argumentando que a instituição financeira mantinha com ele tratativas de acordo para pagamento das parcelas em atraso
.

O juízo singular
, da análise dos autos,
observou
que o r
equerido
não quitou a dívida no prazo legal, autorizando a consolidação da propriedade fiduciária. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi corretamente aplicado, pois a mora foi comprovada por notificação extrajudicial válida. O art. 3o, §5o, autoriza a venda do bem sem necessidade de leilão
.

Ao caso em tela, verifica-se, nos termos
do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69,
que
a mora em contratos com alienação fiduciária constitui-se pelo simples inadimplemento (mora
ex

re
), sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para comprovação, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, conforme pacificado no STJ (Tema 1132, REsp 1.951.662/RS).

A caracterização da mora do devedor fiduciante é pressuposto essencial para a consolidação da propriedade em favor do credor. Aplica-se o entendimento consolidado do
c. STJ que, quanto a

mora, nas obrigações oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia, constitui-se independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mas é necessário que o devedor seja notificado para que possa efetuar o
pagamento do débito vencido, sob pena de vencimento antecipado da dívida e busca e apreensão do bem alienado
" (Súmula 72 do STJ).

O inconformismo com a
capitalização de juros
não se
sustenta
, pois

que
admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada
".

O conjunto probatório
carreado aos autos,
demonstra que o
a
pelante estava em mora, devidamente notificado, e não purgou o débito no prazo legal, autorizando a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco. As razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho integralmente a
sentença de procedência, por seus próprios fundamentos.

Em conformidade com o disp
o
sto no art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados, para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026